Tribunal: TJSP
Processo: 2107306-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que manteve a determinação de averbação de todas as modificações realizadas nos bens imóveis em situação irregular que são objeto da partilha. Inconformismo. Descabimento. Pedido de reconsideração não suspende o prazo recursal. Recurso intempestivo. Recurso não conhecido.